Tribunal: TJES
Processo: 0000008-20.2025.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-20.2025.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO RODRIGUES VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MODALIDADE "DELIVERY". GRANDE VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO. REDUÇÃO MANTIDA EM 6 MESES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REDUÇÃO DE 1/6 MANTIDA PARA EVITAR
REFORMATIO IN PEJUS
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Breno Rodrigues Vieira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna, que o condenou à pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 458 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06. Consta nos autos que o réu foi flagrado pela polícia militar realizando tráfico de drogas na modalidade "delivery", entregando substância semelhante a cocaína no centro da cidade. Após tentativa de fuga, foram encontrados com ele papelotes de cocaína. Posteriormente, em diligências em sua residência e na de sua mãe de consideração, foram apreendidas substâncias ilícitas (maconha, haxixe e cocaína), utensílios para preparo e embalo de drogas, dinheiro fracionado, ácido bórico, balanças de precisão e faca com vestígios de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea justifica redução maior que a aplicada; (iii) determinar se é cabível a redução máxima pelo tráfico privilegiado; e (iv) verificar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação ao pedido de redução da reprimenda básica ao mínimo previsto em lei
, destaca-se que a pena-base é mantida acima do mínimo legal em razão da culpabilidade acentuada do réu, em razão do
modus operandi
sofisticado ("delivery"), da diversidade e quantidade de entorpecentes, e do emprego de instrumentos destinados ao tráfico, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

4.
Quanto ao pedido de aumento da fração da atenuante da confissão espontânea
, ressalta-se que esta não está vinculada a fração fixa, cabendo ao julgador fixar a redução dentro da razoabilidade, considerando o contexto e as circunstâncias do caso concreto (
STJ
, AgRg no AREsp n. 1.803.808/SP, relator
Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, DJe de
16/11/2021
).

5. A redução de 6 meses em razão da confissão espontânea é considerada adequada, uma vez que a colaboração do réu foi parcial, negando a propriedade de itens essenciais apreendidos, como balanças e parte dos entorpecentes.

6.
No que se refere ao pedido de aumento da fração da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 44, § 3º, da Lei 11.343/2006
, salienta-se que o benefício do tráfico privilegiado sequer deveria ter sido concedido, pois os elementos probatórios — como
a
apreensão de balanças de precisão, ácido bórico, diversidade de drogas, farto material para embalo do
material ilícito
, dinheiro fracionado, modo de operação (delivery)
, além de vigilância prévia da polícia — revelam dedicação à atividade criminosa (
STJ
, AgRg no HC n. 710.528/GO, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de
27/4/2022
).

7. Mantém-se a fração de 1/6, para não incorrer em prejuízo ao réu, ante a inexistência de recurso do Ministério Público.

8.
Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
esta é inviável, diante do regime inicial semiaberto, da quantidade da pena aplicada (superior a 4 anos) e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 44, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9.Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000008-20.2025.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO RODRIGUES VIEIRA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: CASSIA LAGE SANTOS GONCALVES - ES28308
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por

BRENO RODRIGUES VIEIRA
contra a sentença de id. 15272329, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Iúna, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nas razões de id. 15272342, o apelante requer, em síntese:

(i) a redução da pena-base ao mínimo legal;

(ii) a majoração da fração redutora da atenuante da confissão espontânea; e

(iii) a aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição do tráfico privilegiado e (iv) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia
07 de janeiro de
2025, policiais militares receberam denúncias de que o réu praticava tráfico de entorpecentes na modalidade “delivery”, utilizando uma motocicleta verde.

Ao saírem em patrulhamento pela cidade, flagraram o réu no Centro do município de Iúna, entregando um embrulho semelhante a um papelote de cocaína a um indivíduo em motocicleta preta, que conseguiu fugir ao notar a aproximação da viatura.

Na tentativa de abordagem, o acusado inicialmente aparentou acatar as ordens policiais, mas empreendeu fuga a pé, sendo alcançado e contido. Na busca pessoal, os militares encontraram 02 papelotes de cocaína em sua posse.

Diante do histórico e das circunstâncias, as equipes policiais seguiram até a residência do acusado e também à de sua genitora de consideração, a fim de resguardar os locais.

Na residência desta última, em local de difícil acesso no terraço, foram apreendidos cerca de 200g de “maconha”, 2,8g de “haxixe”, 02 papelotes de “cocaína”, 01 pote de ácido bórico, 01 balança de precisão, 01 faca com resquícios e odor de maconha, vasto material para embalo da droga e uma colher.

Já na casa do réu, em um compartimento oculto, foram localizadas 6,8g de “haxixe”, 04g de “maconha”, 02 papelotes de “cocaína” e outra porção de 1,5g da mesma substância, R$ 425,00 em espécie, 01 balança de precisão, 01 pote de ácido bórico, além de utensílios para preparo e fracionamento da droga.

Os policiais militares relataram que o acusado já vinha sendo monitorado pelo serviço reservado por denúncias de tráfico.

Passo, agora, a analisar as teses da defesa, destacando, desde logo, que o apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitivas.

Com relação ao pedido de redução da pena ao mínimo legal
, verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao fixar a pena em 6 anos de reclusão, considerou em desfavor do réu a circunstância judicial da
culpabilidade
, em razão do
modus operandi
sofisticado (tráfico delivery), bem como a
quantidade e variedade de entorpecentes
(maconha, cocaína e haxixe), nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

Nesse ponto, vale destacar que a reprimenda básica foi arbitrada em importe inferior ao que deveria, tendo em vista a preponderância da circunstância prevista no art. 42, da Lei de Drogas sobre as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Desse modo,
mantenho
a pena base, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

No que se refere ao pedido de aumento da fração da atenuante da confissão espontânea
, destaco que a aplicação da atenuante não está vinculada a fração fixa, cabendo ao julgador fixar a redução dentro da razoabilidade, considerando o contexto e as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, é o precedente do c.
STJ
(AgRg no AREsp n. 1.803.808/SP, relator
Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, DJe de
16/11/2021
).

Além disso, na hipótese, o acusado não reconheceu que a balança de precisão encontrada na residência de sua mãe de consideração era sua e afirmou que lá havia guardado somente uma pequena porção de maconha para uso pessoal.

Assim, entendo que a redução de 6 meses, mostra-se razoável ao caso concreto, razão pela qual a
conservo
.

Quanto ao pedido de reconhecimento
do tráfico privilegiado
, a defesa pretende a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

No entanto, embora reconhecida a primariedade do réu, os elementos constantes dos autos, tais como, a apreensão de balanças de precisão, ácido bórico, diversidade de drogas, farto material para embalo do material ilícito, dinheiro fracionado e modo de operação (delivery), que já vinha sendo monitorado pelo setor de inteligência da polícia, evidenciam dedicação ao tráfico de drogas, o que poderia até mesmo justificar a não concessão do benefício.

Nesse sentido, cito outro precedente do c.
STJ
(AgRg no HC n. 710.528/GO, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de
27/4/2022
).

Assim, ante a ausência de recurso do órgão ministerial e a impossibilidade de
reformatio in pejus
, preservo a fração de 1/6 (um sexto).

Em relação
ao pedido de
substituição da sanção corpórea por restritivas de direito
, este se mostra inviável, em razão da pena aplicada, do regime inicial imposto (semiaberto) e da presença de circunstâncias desfavoráveis, não restando preenchidos os requisitos do art. 44, do CP.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.